Tribunal: STF
Processo: HC 226982
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de G.A.G. visando ao desaforamento da sessão plenária que havia sido agendada para o dia 18 de abril de 2023, na cidade de Linhares/ES.



    Por meio de decisão monocrática (eDOC 15), indeferi liminarmente o writ, nos termos do art. 21 do Regimento Interno desta Corte. Não houve qualquer recurso contra essa decisão, proferida já há 09 (nove meses).



    Por meio do Ofício Gabinete nº 67/2023, o eminente magistrado da 1ª Vara Criminal de Linhares pediu o levantamento do sigilo destes autos.



    É o relatório.



    Quanto ao requerimento feito pelo magistrado, indefiro-o. Isso porque o caso dos autos envolve crimes sexuais cometidos contra crianças, de modo que, por expressa disposição legal1, devem mesmo tramitar em segredo de justiça.



    No mais, considerando o tempo já decorrido desde a publicação da decisão monocrática por mim proferida, bem como considerando o fato de que estes autos já perderam seu objeto ante a realização da sessão que se pretendia desaforar, determino à secretaria que certifique o trânsito em julgado, notifique o eminente magistrado da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES acerca desta decisão e, em seguida, proceda à baixa e arquivamento destes autos.



    Cumpra-se



    Brasília, 29 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente




1  Art. 234-B do Código Penal -  Os processos em que se apuram crimes definidos neste Título correrão em segredo de justiça.